Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001605-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), KEILA CRISTINA DE OLIVEIRA CECHINEL - CPF: 459.470.231-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO JUÍZO DE ORIGEM - PERDA DO OBJETO

1. A superveniência de sentença prolatada na ação principal/originária acarreta a perda do objeto, tanto do Agravo de Instrumento, como do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela àquele primeiro.

2. Recursos prejudicados ante a perda superveniente de seus objetos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
KEILA CRISTINA DE OLIVEIRA CECHINEL

contra a decisão monocrática da relatora que me antecedeu e pela qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao seu Recurso de Agravo de Instrumento (id. 159401680).

No caso versando a ora Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis nos autos a Execução Fiscal n.o 1014010-11.2021.8.11.0003 pela qual, por sua vez, não foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade apresentada (id. 105142173 - autos n.o 1014010-11.2021.8.11.0003).

Diante do indeferimento do efeito suspensivo (id. 156948174), foi interposto o presente Agravo Interno no qual a Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, visando a declaração de nulidade da citação por edital e a liberação da quantia bloqueada nos autos da Ação de Execução Fiscal.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO
em id. 164500186.

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 159457679.

Autos conclusos por redistribuição (id. 174856172).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o do RITJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta e. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

Compulsando os autos na origem, pelo sistema PJe 1o Grau, constato que foi proferida sentença de julgamento sem resolução de mérito no feito originário de n.o 1014010-11.2021.8.11.0003.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por

KEILA CRISTINA DE OLIVEIRA CECHINEL
contra a decisão
monocrática proferida pela relatora que me antecedeu e pela qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao seu Recurso de Agravo de Instrumento (id. 159401680).

No caso versando, a Exceção de Pré-Executividade ofertada pela Agravante foi indeferida pelo juízo singular, mantendo-se o bloqueio de valores realizado, em razão de não ter sido demonstrada a impenhorabilidade da quantia bloqueada (id. 156766659 - pp. 74/78).

Ocorre que, ao compulsar os autos na origem, pelo sistema PJe 1o Grau, constato que foi proferida sentença com resolução de mérito no feito originário de n.o 1014010-11.2021.8.11.0003, nos seguintes termos:

“(...)Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o pagamento da sua obrigação.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução fiscal, com resolução do mérito.

Custas pelo(a) executado(a). Após, arquive-se. (...).”

(id. 115258409
do processo originário)
.

Registro ainda que nos autos da origem consta certidão de trânsito em julgado (id. 121169742 - Pje 1o Grau) e arquivamento em definitivo
.

Como cediço, a
superveniência de sentença acarreta a perda do objeto tanto do Agravo de Instrumento, como do Agravo Interno
interposto contra a decisão que não concedeu efeito suspensivo àquele primeiro, tendo em vista que a ação principal/originária foi julgada na origem.

A propósito, nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO
- NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. 1.
A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida e, por consequência, o recurso de Agravo Interno
.
”
(N.U 1007083-09.2019.8.11.0000, Relator
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 23/08/2021, publicado no DJE 10/09/2021) (g.n.)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADOS,
tanto

o presente

AGRAVO INTERNO

como o

AGRAVO DE INSTRUMENTO

que lhe deu origem, em razão da perda superveniente de seus objetos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023